Tribunal: TJDFT
Processo: 0761708-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. PROTESTO. OBRIGAÇÃO PELA BAIXA. ART. 26 DA LEI N.o 9.492/97. TEMA 725 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela administradora de cartão de crédito, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando as rés às seguintes obrigações: promover a baixa no protesto do título indicado; e pagar indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00.
2. A administradora de cartão de crédito sustenta que, em face do inadimplemento da fatura de cartão de crédito, o protesto do título foi efetivado e que compete ao interessado, por força legal, promover os atos necessários para a respectiva baixa do protesto. Aduz que após a propositura da ação, de forma espontânea, emitiu a carta de quitação da dívida, providenciou a baixa do protesto e pagou os emolumentos cartorários. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou quando não, para a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. O inadimplemento da fatura de cartão de crédito perdurou por mais de 60 dias, o que ocasionou o legítimo protesto do título em 19/01/2022 (ID 63987307 e ID 63987307). E a dívida foi quitada pela autora/recorrida em 02/05/2022, após o efetivo protesto (ID 63987401 - Pág. 4)
5. Dispõe o art. 26 da Lei 9.492/97: “O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.” Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo (art. 26, § 1o, da Lei 9.492/97).
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 725 (REsp 1339436-SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/9/2014), firmou a seguinte tese: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto."
7. Destarte, cabendo ao interessado as providências necessárias para a baixa do protesto, deve ser afastada a obrigação das rés pela reparação dos danos morais, notadamente porque a autora não comprovou que a ré recusou ou dificultou a emissão de carta de anuência.
8. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.